Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706233-53.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDSON AMORIM MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por EDSON AMORIM MACHADO, contra decisão desta Presidência (ID 13643238), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 563.965- Tema 41). Defende o agravante que a questão trazida no apelo extremo não se amolda ao citado representativo, uma vez que, nestes autos, discute-se a aplicação equivocada da legislação que rege o pagamento da gratificação de representação pelo exercício da função militar, e não o direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração. Contrarrazões ID 15064453. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 13643238, e passo à análise de admissibilidade do recurso extraordinário. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. CARGO DE NATUREZA ESPECIAL. LEIS DISTRITAIS 186/91 E 213/91. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DECRETO LEGISLATIVO 1.923/2012. DIMINUIÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RESTABELECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. I. A Gratificação de Representação Militar - GRM foi criada pela Lei Distrital 186/1991 em favor dos servidores militares do Distrito Federal lotados no Gabinete Militar do Governador e Vice-Governadoria. II. A Lei Distrital 213/1991 garantiu a incorporação da referida gratificação aos proventos dos militares que tenham exercido a função durante o período de 2 anos consecutivos ou intercalados. III. Cumpridos os requisitos das leis então vigentes, o valor da gratificação passa a integrar o benefício previdenciário do militar quando da sua transferência para a reserva remunerada. IV. A Lei Distrital n. 3.481/2004 extiguiu a referida gratificação, mas ratificou o direito de incorporação aos proventos dos militares que tenham cumprido o tempo necessário estabelecido na lei de regência. V. Posterior alteração legislativa, que diminuiu o valor recebido pelos militares inativos, tendo como referência o cargo de natureza especial – CNE, referente ao subsídio auferido por Administradores Regionais, conforme o Decreto Legislativo n. 1.923/2012, não pode encerrar na diminuição dos proventos do militar reformado, por força do que dispõem os artigos 37, inciso XV e 194, parágrafo único, inciso IV, ambos da Constituição da República. VI. Recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado ofende os artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, porquanto perpetua situação ilegal em nome de se proteger a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, impedindo o legítimo uso da autotutela administrativa e ofendendo o princípio da legalidade. Aponta, ainda, violação aos enunciados sumulares 346 e 473, ambos do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir acerca da aventada contrariedade aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação de existência de repercussão geral. Com efeito, para que se possa vislumbrar o mencionado malferimento, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. O apelo extremo também não logra êxito no que tange à afronta aos enunciados 346 e 473, ambos de Súmula do STF, pois a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá não ensejo à via recursal extraordinária (ARE 1178595, Rel. Mib. Edson Fachin, DJe de 17/12/2018 e RE 1204883 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031